Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-46.2019.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
13/04/2020
Número: 0600003-46.2019.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600002-64.2019.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600003-46.2019.6.16.0175
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2013 da Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Liberal - PSL, nos termos do § 3º do art. 59 da Resolução do
TSE nº 23.546/2017. (pedido de regularização referente à Prestação de Contas nº 40-
38.2014.6.16.0001, julgadas não prestadas, relativas ao exercício de 2013, do Partido Social Liberal -
PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), considerando o disposto no caput do artigo
37 da Lei 9.096/1995, com a redação dada pela Lei 9.693/98, assim como o contido no artigo 18 da
Resolução TSE 21.841/2004; recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja conhecido e
provido o mesmo, para os fins de reformar a r. sentença proferida e indeferir o requerimento de
regularização das contas do exercício financeiro de 2013 do partido, ora recorrido, sem contudo
aplicar-lhe as sanções legais que normalmente seria devida, alegando que da documentação que
instrui o feito, não é possível avaliar se houve recebimento ilegal de recurso do fundo partidário ou
de fontes ilícitas).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(RECORRENTE)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72891
66
18/03/2020 08:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.985
RECURSO ELEITORAL 0600003-46.2019.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
- OAB/PR40639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR92768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR44480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO.
2013.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO REPASSE
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO
PELO
PERÍODO
DE
UM
ANO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível o deferimento do pedido
de regularização de contas partidárias
relativas a exercício financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas, sem a apresentação dos
documentos exigidos pelo art. 59 da Res.
23.546/17 do C. TSE.
2. Certo é que alguns dos documentos
exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE 23.546/17,
caso inexistentes à época, não poderão mais
ser produzidos, como os extratos de conta
bancária que não foi aberta. Logo, a
Num. 7289166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

exigência de documentos para a regularização das contas deve ser
compatível com a possibilidade de sua
produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é
obrigação contábil imposta a todos os
Partidos Políticos e não representa
documento que não pode ser exibido
atualmente, motivo pelo qual a falta de sua
apresentação impede a regularização das
contas por desatendimento do contido no
art. 59 da Res.-TSE 23.546/17.
4. Recurso conhecido e provido para o fim
de reformar a sentença de primeiro grau e
indeferir o pedido de regularização de
contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2013.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contra sentença do Juízo da
, que deferiu o requerimento de
1ª ZONA ELEITORAL – CURITIBA
regularização de contas do órgão municipal do
, referente
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
ao exercício financeiro de 2013, as quais foram anteriormente julgadas como não prestadas.
O recorrente sustenta que (id. 6646066):
i. O deferimento do pedido seria indevido, porquanto não teria havido a
apresentação dos documentos necessários para a apreciação do pedido de regularização,
conforme prevê o art. 59, § 1º, III da Res.-TSE 23.546/2017. Da documentação colacionada
não seria possível avaliar se houve o recebimento ilegal de recursos do fundo partidário ou de
fontes ilícitos, frustrando a finalidade de que trata o art. 59, § 2º da mesma Resolução;
ii. O requerente somente teria juntado aos autos declarações simples, assinadas
pelos responsáveis legais, negando o recebimento de recursos do fundo partidário e de fontes
Num. 7289166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

irregulares ou ilícitas, sem que essas declarações fossem corroboradas por informações
bancárias, na medida em que o partido está irregular neste aspecto, bem como no registro de
livros de escrituração contábil e fiscal, pois o partido não realizou manutenção de tais registros;
iii. Em que pese a irregularidade, não se pode sancionar o requerente por prazo
indeterminado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para o fim de indeferir o
requerimento de regularização das contas do órgão municipal de Curitiba do PARTIDO
, referente ao exercício financeiro de 2013, entretanto,

SOCIAL LIBERAL – PSL
sem a
.
aplicação das sanções legais que normalmente seriam devidas
O partido apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do
recurso interposto, para o fim de manter incólume a sentença de primeiro grau (id. 6646316).
Nesta instância, a
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e provimento do Recurso, sustentado que a apresentação dos extratos
bancários e da escrituração contábil são imprescindíveis para viabilizar o exame da
movimentação financeira de valores e que o descumprimento de tais obrigações resulta na
impossibilidade de se verificar a veracidade das informações prestadas (id. 6817116).
É o relatório.

II - VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestar contas anualmente à JUSTIÇA
para fins de fiscalização, conforme previsão dos arts. 32 da Lei 9.096/1995 e 13
ELEITORAL
da Res.-TSE 21.841/2004.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, incide o preceito contido no art. 37
da Lei 9.096/1995, na redação vigente à época:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os
responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.
Na espécie, o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
deixou de prestar as contas referentes ao exercício financeiro de 2013 e teve suas contas
Num. 7289166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

julgadas como não prestadas por decisão datada de 07/05/2014 nos autos
40-38.2014.6.16.0001, com a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a
regularização da sua situação (id. 6644416).
O art. 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, aplicada no caso, estabelecia como
penalidade para a não apresentação das contas a suspensão do repasse da cota do fundo
partidário pelo tempo em que o partido permanecesse inadimplente:
Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Parágrafo único: A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência,
do repasse das contas do Fundo Partidário a que teriam direito.
Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o art.
59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam
os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
Num. 7289166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Em relação à documentação a ser apresentada para a regularização, a regra
supramencionada deve ser lida com temperamentos. O primeiro deles diz respeito ao rol de
documentos exigível para fins de regularização, pois houve considerável alteração naqueles
exigidos pelo art. 14 da Res.-TSE 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas do
ano de 2013, e aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017. Tratando-se a
regularização da prestação de contas relativa ao exercício de 2013, não é possível exigir-se
mais do que a prestação de contas primitiva exigia. Assim, a regra disposta no art. 59, III da
Res.-TSE 23.546/2017 deve ser interpretada em conformidade com a regra vigente à época da
prestação de contas originária, no caso, a Res.-TSE 23.841/2004.
Estabelecida essa premissa, tem-se que, conforme se extrai dos autos, o
recorrido apresentou todos os demonstrativos exigidos na Res.-TSE 23.841/2004, os quais
demonstram as contas zeradas, mas deixou de apresentar:
relação de contas bancárias
a)
abertas, indicando número, banco e agência com o respectivo endereço, bem como
identificação daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo
Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos (art. 14, II, “l”); b)
conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado no extrato
bancário na data de sua emissão (art. 14, II, “m”);
extratos bancários consolidados e
c)
definitivos das contas referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se
refere a prestação de contas (art. 14, II, “n”);
documentos fiscais, originais ou cópias
d)
autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral (art. 14, II, “o”); e
livros Diário
e)
e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do art. 11 desta Resolução (art. 14, II, “p”).
Ao analisar o rol de documentos faltantes, outra questão importante surge: se no
exercício financeiro ao qual se refere a regularização o partido não abriu conta bancária, nem
para o fluxo de recursos do fundo partidário e tampouco para o fluxo de outros recursos, e o
vício é insanável por sua própria natureza, os documentos previstos no art. 14, II, “l”, “m” e “n”
não podem ser exigidos para os fins do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
Com efeito, a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não pode ser considerado para fins de regularização, sob pena
de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de caráter perpétuo aos partidos
políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo na pendência de vícios
insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do direito,
como no caso em análise.
O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas de
caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência de despesas e
não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo órgão técnico.
Interpretação diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da
regularização.
No que se refere aos Livros Razão e Diário, no entanto, o raciocínio acima
desenvolvido não se aplica, pois trata-se de escrituração contábil obrigatória, que deve ser
Num. 7289166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

mantida pelos partidos, não havendo se falar em impossibilidade de sua juntada nesse
momento.
Nesse sentido já houve manifestação desta Corte e de outros Regionais sobre a
necessidade de apresentação dos documentos contidos no art. 29 para deferimento do pedido
de regularização, como bem se observa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007.
JULGAMENTO ORIGINÁRIO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. ART. 59 DA RES. 23.464/15 DO C. TSE.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM
LEI. REGULARIZAÇÃO INDEFERIDA.
1. Não é possível o deferimento do pedido de regularização de contas
partidárias relativas a exercício financeiro, anteriormente julgadas como não
prestadas, sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.
23.464/15 do C. TSE.
2. Certo é que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res. 23.464/15
do C. TSE, caso inexistentes à época, não poderão mais ser produzidos,
como os extratos de conta bancária que não foi aberta. Logo, a exigência de
documentos para a regularização das contas deve ser compatível com a
possibilidade de sua produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a
todos os Partidos Políticos e não representa documento que não pode ser
exibido atualmente, motivo pelo qual a falta de sua apresentação impede a
regularização das contas por desatendimento do contido no art. 59 da Res.
23.464/15 do C. TSE.
4. Pedido de Regularização indeferido
(TRE-PR, PET nº 611-41, Rel.
, j. em
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
06.07.2017)
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO DE 2013. ART. 59
DA RES. TSE. 23.464. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
ANÁLISE DAS CONTAS. AGREMIAÇÃO QUE, EMBORA INTIMADA, NÃO
COMPLEMENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO
REJEITADO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE JULGOU NÃO PRESTADAS
AS CONTAS.
(TRE–SP, FEITOS NAO CLASSIFICADOS n 16207, ACÓRDÃO de
20/03/2017, Rel. Des.
, DJESP
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
28/3/2017)

PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. ART. 32 DA LEI N.º
9.096/1995. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS. AGREMIAÇÃO NOTIFICADA. INÉRCIA. PERSISTÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE MANTIDA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
Num. 7289166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

1. Petição apresentada sem a documentação necessária à análise das
contas;
2. Omissão da obrigação legal de prestar contas anualmente;
2. Órgão partidário e seus responsáveis devidamente notificados na pessoa
de advogados constituídos nos autos;
3. Não apresentação das contas. Inércia e omissão;
4. Incidência ao art. 45, V, "a", da Resolução TSE n.º 23.432/2014. Contas
julgadas não prestadas;
5. Manutenção da irregularidade das consta, proibição de recebimento de
recursos do Fundo Partidário, inadimplência do órgão partidário regional e de
seus responsáveis perante a Justiça Eleitoral; suspensão do registro e/ou
anotação do órgão de direção até a regularização da sua situação;
6. Indeferida a Petição de regularização das contas referentes ao exercício
financeiro 2013.
(TRE-TO, PETIÇÃO n 12669, ACÓRDÃO n 12669 de 27/04/2017, Rel.
Rubem Ribeiro de Carvalho, DJE 28/04/2017, Página 3)
Destarte, por não estar instruído com os documentos exigíveis, mister o
provimento do Recurso Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
e indeferir
a quo
o pedido de regularização de situação de inadimplência do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
do município de Curitiba/PR, referente ao exercício financeiro de 2013.

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Rleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença
e indeferir o pedido de regularização de
a quo
situação de inadimplência do
do Município de Curitiba/PR,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
referente ao exercício financeiro de 2013, mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do

fundo partidário até a regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei
caput
9.096/1995 (redação anterior) e 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, a despeito do pedido do

recorrente em sentido contrário, em face do efeito translativo deste Recurso .
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 7289166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600003-46.2019.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO
PARANÁ - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE FERNANDA PEREIRA
KFOURI - PR40639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA
SCHIAVON - PR44480, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.03.2020.
Num. 7289166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/03/2020 08:18:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031808183340100000006884192
Número do documento: 20031808183340100000006884192